Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726564-68.2021.8.07.0001 Número do processo na origem: 0726564-68.2021.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO SABINO CANTUARIA GUIMARAES, HELOISA MARIA TEIXEIRA BOAVISTA CANTUARIA GUIMARAES APELADO: ROBERTO BERTHOLDO DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelos exequentes LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA e HELOÍSA MARIA TEIXEIRA BOAVISTA CANTUARIA GUIMARAES em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que extinguiu prematuramente o feito, sob a tese de tese de litispendência com relação ao procedimento de cumprimento de sentença deflagrado na ação de despejo n.o 0717070-82.2021.8.07.0001. Nesse contexto, considerando que o exame sobre a ocorrência de litispendência exige a confirmação da identidade entre as partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedidos formulados em cada um dos processos e, levando-se em conta a notícia de acordo extrajudicial firmado entre as partes (autos n.o 0717070-82.2021.8.07.0001 - ID. 204857268), que aparentemente, abarca o valor da dívida que se pretendia executar no presente feito, intimem-se os exequentes/apelantes, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil, a esclarecerem sobre a subsistência de interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora